Tribunal: TJPA
Processo: 0800797-05.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800797-05.2021.8.14.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: ELZA MARIA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – COBRANÇAS DE TARIFAS – CABIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação:

2.

No
decisum
ora vergastado, esta Relatora deu provimento ao recurso interposto pelo banco apelante, sob o entendimento de demonstração da regularidade das cobranças efetuadas.

3.

O feito fora julgado monocraticamente
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a reforma integral da sentença de procedência da pretensão veiculada na inicial.

4.

A instituição financeira ora agravada comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da utilização da conta da recorrente para efetivação de saques, empréstimo pessoal e cartão de crédito (
ID 8565556).

5.

Somado a isso, insta observar que,
tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento do seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações e, não, sobre produtos diversos não contratados, como entende a agravante. Aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor

6.

Restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais com a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a ir
regularidade
da contratação.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO
tendo como agravante

ELZA MARIA PEREIRA
e como agravado
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 27 de setembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800797-05.2021.8.14.0013

AGRAVANTE:
ELZA MARIA PEREIRA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO (
ID

10059762), interposto por
ELZA MARIA PEREIRA
, inconformada com a Decisão Monocrática ID 9801709
,
exarada por esta Relatora que deu provimento ao recurso de Apelação contra si interposto pelo
BANCO
BRADESCO
S. A.
, ora agravado.

Aduz, em síntese, que não realizou a contratação de pacote remunerado de serviços, muito menos excedeu os limites operacionais da sua conta bancária, de modo que a sua gratuidade não fizesse mais jus. Salientando, ainda, que apesar de ter realizado a contratação de empréstimo pessoal, esse não é capaz de descaracterizar a gratuidade de sua conta bancária.

Alega não ter sido informada acerca da cobrança das tarifas bancárias, o que por si só, deslegitima o agravado a realizar as referidas cobranças.

Pleiteia assim, pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja
reformada a decisão monocrática, declarando nulo o contrato acostado aos autos e reconhecendo a pretensão autoral.

Em contrarrazões (ID
10456468
), o banco recorrido pugna pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão monocrática.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a ementa da Decisão Agravada (ID
9801709
),
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO: COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

PRELIMINAR

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, esclareço, não obstante o pedido de retratação cumulado ao presente Agravo Interno que a Decisão Agravada fora prolatada monocraticamente, não havendo, outrossim, motivos para a sua revisão, conforme passo a expor:

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora deu provimento ao recurso interposto pelo banco apelante, sob o entendimento de demonstração da regularidade das cobranças efetuadas.

Nesse sentido, importante assentar que o feito fora julgado monocraticamente
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a reforma integral da sentença de procedência da pretensão veiculada na inicial.

Consta da decisão agravada, que a instituição financeira agravada comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da utilização da conta da recorrente para efetivação de saques, empréstimo pessoal e cartão de crédito (
ID
8565556
)
.

Somado a isso, insta observar que,
tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento do seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações e, não, sobre produtos diversos não contratados, como entende a apelada. Aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Destarte, restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu de elidir as alegações autorais com a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a ir
regularidade
da contratação.

Ademais, o direito à informação insculpido no CDC não traz a obrigação de o banco requerido informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito tão somente ao serviço contratado pela parte autora.

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1º. E 2º. DA RESOLUÇÃO 3.402/2006, DO BANCO CENTRAL. VALIDADE. 1- Não se tratando de conta salário, mas de conta corrente, inaplicável a vedação de cobrança de tarifas pela prestação de serviços contida na Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central. 2-
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é ônus do fornecedor bem informar o consumidor antes de formalizar qualquer avença, obrigação associada ao princípio da transparência que obriga o fornecedor a prestar informação clara e correta sobre o produto a ser vendido ou sobre o serviço a ser prestado
. 3- No caso dos autos, entendo que a instituição financeira forneceu à consumidora informações corretas, claras e precisas, determinando quais seriam os serviços prestados.

(TJ-MG - AC: 10000205881568001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

Assim, não há razão de fato ou de direito que determinem a revisão do
decisum
agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 05/10/2022